Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Trata-se de ação rescisória com pedido liminar de tutela de urgência interposta por PAULO ROBERTO CHAVES FILHO em face da sentença proferida nos autos do Processo no 0001417-23.2017.8.07.0001, da 1a Vara Cível de Brasília-DF, em face de FABIANA FEIJO SAMPAIO PINTO BORGES. Em suas razões (ID 75703085), a parte autora alega que, na demanda originaria, o requerente figurou como parte demandada em cumprimento de sentença ajuizada por FABIANA FEIJO SAMPAIO PINTO BORGES, fundada em alegada cobrança de valores decorrentes de cheques, sendo que a despeito das supostas provas e argumento deduzidos, a sentença reconheceu a exigibilidade do título e formou obrigação de pagamento que, de fato, não reflete a realidade jurídica subjacente. Sustenta que o próprio Juízo a quo concluiu pela exigibilidade dos títulos, sob o argumento de que não havia prova suficiente a infirmar a pretensão da autora e que além disso foram ignoradas negociações posteriores à emissão dos cheques, documentados nos autos, que modificaram substancialmente a relação jurídica, revelando-se, portanto, um equívoco interpretativo capaz de comprometer a validade da decisão. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para rescindir a sentença combatida, bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao requerente. No mérito, requer o provimento da presente ação rescisória para que seja reconhecida a nulidade absoluta da sentença rescindenda, diante da incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Palmas-TO, bem como seja reconhecido o dolo e a má-fé da parte autora da demanda originária. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência está vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência, para rescindir a sentença combatida, face à nulidade absoluta da sentença rescindenda, diante da incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante, sendo que, dessa forma, imperiosa a intimação da parte autora para que comprove sua alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Após, CITE-SE o réu para oferecer resposta, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator